Tribunal: TJDFT
Processo: 0724792-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Processo : 0724792-41.2019.8.07.0001 DESPACHO O apelante apresenta comprovante de pagamento e correspondente guia de custas[1] após o ato de interposição do recurso[2], não demonstrando, pois, o recolhimento do preparo no prazo legal. Assim, insuficiente o preparo intempestivo, que deveria ser recolhido em dobro, nos termos do artigo 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do artigo 932, I e VIII, e parágrafo único c/c o artigo 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC, ao apelante para complementação, sob pena de deserção. Ao ensejo, em observância ao art. 10 do CPC, ao apelante sobre as preliminares de não conhecimento do recurso, bem assim sobre a litigância de má-fé, deduzidos em contrarrazões[3]. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 20 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16956594. [2] Id. 16956590. [3] Id. 16956596.